Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007953-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ARMANDINO MACHADO - CPF: 017.737.279-66 (AGRAVADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), RAMARIO ROCHA TEIXEIRA - CPF: 512.187.202-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO SAES NOGUEIRA - CPF: 619.550.512-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, 'A', DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de processo executivo pelo prazo de 06 (seis) meses ou até o julgamento da Ação de Repactuação de Dívida (autos no 1001948-16.2024.8.11.0105), com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC, por considerar que a resolução do mérito depende do julgamento daquela demanda.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível contra decisão que suspende o processo com base no art. 313, V, 'a', do CPC; (ii) verificar se o recurso foi interposto tempestivamente; e (iii) analisar se é adequada a suspensão do processo executivo em razão da existência de Ação de Repactuação de Dívida.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento é cabível contra a decisão que determina a suspensão do processo executivo, tanto pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) - considerando a urgência decorrente da potencial inutilidade de discussão futura em apelação - quanto pela previsão expressa do inciso X do referido artigo, que contempla recorribilidade das decisões relacionadas ao processo de execução.

4. O recurso é tempestivo, pois foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, §5o, CPC), contados da publicação da decisão agravada no Diário Eletrônico, sendo irrelevante a data de decisão proferida em outro processo.

5. A suspensão do processo executivo com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC mostra-se adequada quando há ação de repactuação de dívida pendente de julgamento, cuja decisão pode influenciar diretamente o desfecho da execução, modificando as condições de exigibilidade do crédito, valores devidos ou prazos para pagamento.

6. A exigência de garantia do juízo aplica-se especificamente à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1o, CPC), não sendo requisito para a suspensão fundamentada no art. 313, V, 'a', do CPC, que visa prestigiar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo executivo com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC, seja pela taxatividade mitigada, seja pela previsão do art. 1.015, X, do CPC. 2. É legítima a suspensão do processo executivo quando há ação conexa de repactuação de dívida pendente de julgamento, cujo resultado pode influenciar diretamente nas condições de exigibilidade do crédito, independentemente de garantia do juízo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, 'a', 919, §1o, 921, 1.003, §5o, 1.015, X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988 (taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1002247-27.2023.8.11.0105 ajuizado por
ARMANDINO MACHADO
, que determinou a suspensão do processo executivo em razão da existência de Ação de Repactuação de Dívida (autos no 1001948-16.2024.8.11.0105).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, a ausência de previsão legal para a suspensão da execução: sustenta que o artigo 921 do CPC, que trata da suspensão no âmbito da execução, não contempla a hipótese de existência de ação de repactuação.

Destaca que a execução não depende da decisão da referida demanda, posto que o crédito é líquido, certo e exigível.

Aduz, a inexistência de tutela de urgência válida: afirma que os pressupostos do art. 300 do CPC não se encontram preenchidos, porquanto não há probabilidade do direito do agravado, tampouco risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação, e sim risco de irreversibilidade para o próprio exequente.

Argumenta que a suspensão foi determinada sem que o devedor tenha ofertado qualquer bem à penhora, caução ou depósito judicial, o que contraria o art. 919, §1o, do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, requer a gratuidade da justiça.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja cassada a decisão que suspendeu a execução, determinando-se o seu imediato prosseguimento. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando tratar-se de cooperativa sem fins lucrativos, que atua em prol de seus associados.

Indeferimento da gratuidade da justiça, id. 275257874.

Recolhimento do preparo, id. 277517376.

Em decisão monocrática (Id. 277699878), foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado (Id. 277949353), arguindo preliminares de não cabimento do agravo de instrumento e de intempestividade, e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da Ação de Embargos à Execução no 1002247-27.2023.8.11.0105 ajuizado por
ARMANDINO MACHADO
, que determinou a suspensão do processo executivo em razão da existência de Ação de Repactuação de Dívida (autos no 1001948-16.2024.8.11.0105).

Cinge-se da inicial de embargos à execução promovida por Armandino Machado e outros, onde se busca: a) aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e nulidade da cláusula de vencimento antecipado; b) inexequibilidade do título executivo devido à não exigibilidade do crédito antes do vencimento da última parcela; c) impenhorabilidade dos instrumentos de trabalho (semoventes e automóveis) necessários para a subsistência do embargante e impenhorabilidade dos valores em conta poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

O magistrado de origem proferiu decisão fundamentando-se no art. 313, V, 'a', do CPC, sob o entendimento de que a resolução do mérito depende do julgamento da ação de repactuação de dívida, desta forma agrafada:

“ [...] 1. Considerando a existência de Ação de Repactuação de Dívida (autos n. 1001948-16.2024.8.11.0105), defiro o pedido de id. 177987800, pelo que determino a suspensão do curso do processo até o deslinde daquela demanda, na forma do art. 313, V, ‘a’, do CPC.

2. Aguarde-se por 06 (seis) meses ou até eventual comunicação de julgamento daquela demanda e, após decorrido o prazo, certifique-se e voltem conclusos.

3. Intimações e diligências necessárias. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

- Da Preliminar De Cabimento Do Agravo De Instrumento

A parte agravada suscita preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, argumentando que a decisão que suspende o processo com base no art. 313, V, "a", do CPC é pronunciamento judicial irrecorrível, não se enquadrando no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Rejeito a preliminar.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988, firmou a tese de que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

No caso em análise, a decisão que determinou a suspensão do processo executivo
possui caráter urgente
e de potencial prejuízo à parte agravante, uma vez que impede o prosseguimento da satisfação do crédito por tempo indeterminado.

A impossibilidade de recorrer de imediato poderia tornar inútil eventual discussão futura em sede de apelação, comprometendo o resultado útil da execução.

Ademais, o inciso X do art. 1.015 do CPC prevê expressamente a recorribilidade das decisões que versarem sobre outras questões relacionadas ao processo de execução, situação que se amolda ao caso em tela.

Portanto, é cabível o presente agravo de instrumento.

- Da preliminar De Intempestividade

Quanto à alegação de intempestividade, verifico que
não
procede.

O agravado alega que a decisão que determinou a suspensão da execução (autos no 1001705-09.2023.8.11.0105) foi proferida em 07/12/2024, com intimação em 17/12/2024, tendo o prazo recursal findado em 06/02/2025.

Contudo, observo que a presente irresignação
refere-se à decisão de ID. 185999054
proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1002247-27.2023.8.11.0105, conforme consignado na petição inicial do agravo e no relatório da decisão agravada.

De acordo com os documentos que instruem o feito, a referida decisão foi
publicada
no Diário Eletrônico (DJEN) em
06/03/2025 18:56:08
, tendo o sistema registrado ciência em
10/03/2025 00:00:00
.

O presente
agravo foi protocolado em 17/03/2025
, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

Rejeito
, portanto, a preliminar de intempestividade.

- Do mérito recursal

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão do processo executivo em razão da existência de Ação de Repactuação de Dívida.

Conforme já manifestado a decisão agravada fundamentou-se no art. 313, V, "a", do CPC, sob o entendimento de que a resolução do mérito depende do julgamento da ação de repactuação de dívida.

Embora a agravante sustente que as hipóteses de suspensão da execução estão taxativamente previstas no art. 921 do CPC, é certo que o art. 313 estabelece hipóteses gerais de suspensão do processo, aplicáveis também ao processo de execução, conforme entendimento jurisprudencial dominante.

No caso, a existência de uma Ação de Repactuação de Dívida (autos no 1001948-16.2024.8.11.0105)
pode, de fato, influenciar diretamente o desfecho da execução
, pois eventual procedência daquela ação poderá modificar as condições de exigibilidade do crédito, o valor devido ou mesmo estabelecer novos prazos e condições para pagamento.

Assim, mostra-se prudente e em conformidade com o princípio da economia processual a suspensão temporária da execução até o julgamento da ação de repactuação, evitando-se a prática de atos executivos que possam vir a ser posteriormente considerados indevidos ou excessivos.

Quanto ao argumento de necessidade de garantia do juízo para a suspensão da execução, tal exigência aplica-se especificamente à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (art. 919, §1o, do CPC), e não à hipótese de suspensão com fundamento no art. 313, V, 'a', do CPC.

No caso concreto, o Juízo de origem, ao determinar a suspensão por 06 (seis) meses ou até eventual comunicação de julgamento da Ação de Repactuação,
adotou medida proporcional e razoável, que não causa prejuízo irreparável à agravante e privilegia a segurança jurídica.

Ademais, a suspensão da execução
não implica em extinção do direito do credor, mas apenas no sobrestamento temporário do feito,
a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar a economia processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
do agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025